Tribunal: TJBA
Processo: 8018463-47.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018463-47.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO RAIMUNDO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tendo sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão fundamentada, cuja manutenção foi confirmada por acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 8030201-18.2023.8.05.0000, encontra-se preclusa a matéria.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

3. Não configurado cerceamento de defesa, tampouco nulidade na intimação, mantém-se incólume a sentença recorrida.

4. O recurso de apelação não se presta à rediscussão de questão já decidida em sede de agravo de instrumento, cujo julgamento transitou em julgado.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8018463-47.2022.8.05.0039, sendo apelante,
FABIANO RAIMUNDO DE CARVALHO
e apelado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25